Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-06.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600365-06.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/09/2021
Processo referência: 0600365-06.2020.6.16.0016
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600365-
06.2020.6.16.0016 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Patriota - PATRI - Castro/PR - Municipal, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão de que
foram verificadas falhas que comprometem a regularidade das contas prestadas. Nos termos do §
9º do artigo 17 da Res. TSE 23607/2019, o Patriota responde solidariamente com os candidatos
beneficiados pela devolução do valor recebido irregularmente, qual seja, R$ 205.160,63 (duzentos e
cinco mil e cento e sessenta reais e sessenta e três centavos), cujo recolhimento deve ser feito nos
termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, com incidência de juros e correção monetária a partir
do fato gerador que é esta decisão. Nos termos do artigo 74, §5º, o partido que descumprir as
normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos
beneficiados por abuso do poder econômico ( Lei 9504/1997, art. 25). A sanção será aplicada no
ano seguinte ao transito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político e
deve ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, nos
termos do § 7º do artigo acima mencionado. Considerando que se tratou de interpretação diversa
do requerente acerca da possibilidade de aplicação da FEFC e não má fé, fixou em 3 (três) meses a
referida suspensão. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
referente ao partido Patriota, no município de Castro/PR, desaprovadas vez que os serviços
adquiridos com a verba oriunda de FEFC, doada pelo Patriota Nacional, foram repassados a
candidatos a vereador de outros partidos que faziam parte da Coligação Majoritária, cujo prefeito
era filiado ao requerente. Não obstante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral tenha entendido de
forma diversa em julgamento de recursos de candidatos beneficiados com estas doações, com a
devida vênia, foi mantido o entendimento de que este repasse é irregular. Portanto, o Patriota não
poderia ter repassado valores de FEFC aos candidatos a vereadores de outros partidos que não o
seu, porque não existiu coligação para as eleições proporcionais, contrariando assim, o artigo
17, §§ 1º e 2º da Resolução n.º 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral que veda o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC a outros partidos políticos).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
953
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.218

RECURSO ELEITORAL 0600365-06.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO. RECURSOS DO
FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança,
porém, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato
filiado a partido político diverso do doador,
coligado na eleição majoritária não constitui
desvio de finalidade a que se destina o
fundo, sendo regular a doação, sobretudo
porque não frustra os objetivos almejados
pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
Num. 42861953 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163873400000041836473
Número do documento: 22012816163873400000041836473

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado pelo PARTIDO PATRIOTA – CASTRO/PR, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR, por meio da qual, com fundamento no disposto no
art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/19, foram
julgadas desaprovadas as contas apresentadas pela agremiação partidária, com o
reconhecimento de responsabilidade solidária do partido, juntamente os candidatos beneficiados,
pela devolução do valor de R$ 205.160,63 (duzentos e cinco mil e cento e sessenta reais e
sessenta e três centavos), aplicando também a sanção consistente na perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, por 3 (três) meses, do ano subsequente. (ID
42691902),

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) o repasse dos valores do
FEFC a agremiações coligadas na majoritária (PROS, PP, PSC, Podemos e PSL) não é capaz de
ensejar a desaprovação das contas prestadas; b) na linha do entendimento deste Tribunal, tem-
se que não se depreende do art. 17 que o compartilhamento do fundo estaria proibido, se o
partido do candidato a vereador estiver coligado ao partido do candidato a prefeito que recebeu o
FEFC; e c) à luz da inovação normativa (introdução do FEFC à ordem jurídica), bem como da
regulamentação pelo TSE, a questão reside em um espectro de dúvida quanto à suposta
irregularidade, a qual pode ser compreendida como a de proibir que partidos realizem doações a
candidatos pertencentes a coligações adversárias, para o fim de não desvirtuar a lógica das
disputas e da distribuição legal de recursos.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de que sejam aprovadas suas contas sem ressalvas. (ID 422691904)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de não haver coligação para a eleição
municipal, sendo necessário o recolhimento do valor de R$ 205.160,63 (duzentos e cinco mil e
Num. 42861953 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163873400000041836473
Número do documento: 22012816163873400000041836473

cento e sessenta reais e sessenta e três centavos) ao Tesouro Nacional. Ademais, observa a
realização de gastos expressivos no dia anterior à entrega da prestação de contas parcial, os
quais não foram informados na época, de modo a frustrar a fiscalização concomitante das contas
de campanha, sendo o caso de desaprovação das contas. (ID 42710052).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, as contas relativas ao pleito eleitoral de 2020, apresentado pelo PARTIDO
PATRIOTA – CASTRO/PR foram julgadas desaprovadas, aplicando-lhe a sanção consistente na
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, por 3 (três) meses, do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder
econômico (Lei n. 9504/1997, art. 25). Ainda, em razão de fundamentar a decisão em aplicação
irregular de recursos do FEFC, a d. juíza determinou a agremiação, a responsabilização solidária
com os candidatos beneficiados pela devolução do valor de R$ 205.160,63 (duzentos e cinco mil
e cento e sessenta reais e sessenta e três centavos).

Em suas razões recursais, o Partido sustenta que a decisão é contrária ao
entendimento dessa Corte, que já pacificou entendimento no sentido da regularidade da doação
havida com recursos do FEFC em favor dos candidatos a proporcionais pertencentes aos
partidos coligados na majoritária, sendo este também o entendimento de outros Tribunais,
conforme precedentes que colaciona.

Assiste razão ao recorrente.

Com efeito, este Tribunal, analisando questões similares, pacificou entendimento no
sentido de que o § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.

Assim dispõe o art. 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

Num. 42861953 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163873400000041836473
Número do documento: 22012816163873400000041836473

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

Como se percebe, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidato pertencente a partido diverso ao do doador
restringe-se aos acasos de ausência de coligação.

No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.

Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que
não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma: vedação
de doação a adversário. E no caso dos autos essa finalidade não foi desrespeitada.

Portanto, a situação aqui tratada não se amolda a vedação contida no art. 17 da
Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo de
Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que
desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do FEFC.

Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, considerou regular a realização de doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário.

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Assim, é de se considerar regular ás doações de recursos do FEFC destinadas ao
custeio de gastos de campanha em favor de candidatos da proporcional filiados aos partidos
PSC, PP, PROS, PODEMOS e PSL, vez que coligados na majoritária.

Por fim, embora não tenha sido objeto do recurso ressalto que a irregularidade
consistente na identificação de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época, indicada de forma genérica
na sentença, não contém motivação suficiente que possa conduzir à desaprovação das contas,
na forma determinada no art. 93, IX da Constituição Federal.

Ocorrendo dessa forma, o recurso comporta provimento para aprovar com ressalvas
as contas do PARTIDO PATRIOTA – CASTRO/PR relativas ao pleito eleitoral de 2020, bem
Num. 42861953 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163873400000041836473
Número do documento: 22012816163873400000041836473

assim para afastar a determinação de recolhimento dos recursos do FEFC utilizados em favor
dos candidatos da proporcional pertencentes aos partidos coligados na majoritária com o
PATRIOTA nas eleições municipais de CASTRO, de 2020, e consequentemente, afastar também
a sanção consistente na perda do repasse de cotas do Fundo Partidário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para
o fim de APROVAR COM RESSALVAS as contas do PARTIDO PATRIOTA – CASTRO/PR,
relativas às eleições de 2020, afastando a determinação de recolhimento dos recursos do FEFC,
no valor de R$ R$ 205.160,63 (duzentos e cinco mil e cento e sessenta reais e sessenta e três
centavos), utilizado em favor dos candidatos da proporcional pertencentes aos partidos coligados
na majoritária com o PATRIOTA ( PSC, PP, PROS, PODEMOS e PSL) nas eleições municipais
de CASTRO, de 2020, assim como para afastar a sanção consistente na perda do repasse de
cotas do Fundo Partidário.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600365-06.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR76099-A, JULIO
CESAR HENRICHS - PR28210 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861953 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163873400000041836473
Número do documento: 22012816163873400000041836473